Tribunal: TJES
Processo: 5007192-60.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007192-60.2024.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
MEDIDA PROTETIVA. RELAÇÃO DE CONVÍVIO FAMILIAR. ACUSADA CUNHADA DA VÍTIMA. VÍTIMA MENOR DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO
SUSCI
TA
NTE
.

1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 têm por finalidade garantir a integridade física e psíquica da vítima, contra a real possibilidade de ser considerada vítima nos termos do referido diploma legal. As disposições da Lei nº 11.340/06 são aplicadas sempre que se verificar haver violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão do art. 5º da Lei.

2. No caso em questão, a relação entre as partes é que a acusada é cunhada da vítima, o que configura claramente uma relação de vínculo familiar, mesmo que esporádico. Assim, o caso é de convívio familiar e relação íntima, o que atrai a aplicação da Lei nº 11.340/06.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra para processar e julgar a demanda originária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº:
5007192-60.2024.8.08.0000

S
UCTE:
JUIZ DE DIREITO
DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

SUCDO: 5ª VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DE VITÓRIA/ES

PARTE
S
:
SARA DOS SANTOS ROQUE
E THAIS DE FREITAS FIGUEIREDO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, face a remessa pelo
5ª VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA) DE VITÓRIA/ES
, dos autos de aplicação de medidas protetivas em favor da então adolescente
S.D.S.R.

O Magistrado da
5ª Vara Criminal de Vitória/ES (VECA)
, proferiu decisão (acostada às pp. 15/17 do Id. 8552376) declinando da competência do Juízo sob o fundamento de que
“
a medida protetiva pleiteada seria em decorrência da suposta prática da contravenção penal de vias de fato e do delito de ameaça, cujas penas máximas em abstrato, somadas, não superam dois anos, portanto, conforme a alínea
’
a’ do inciso I do § 1º do artigo 2º da Resolução nº 027/2023 deste Egrégio Tribunal de Justiça, foge a este Juízo da VECA a competência para o presente feito. Ademais, conforme narrou o parquet, estamos diante de um ato criminoso (de menor potencial ofensivo) cometido em face de vítima do sexo feminino, em contexto de relação doméstica e familiar (mãe e filha). Tal situação atrai a incidência da Lei 11.340/2006, que excluiu expressamente a aplicação da Lei 9.099/95 a todos os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente do diploma normativo em que o delito esteja tipificado.”

Ao receber os autos, o Magistrado da
6ª Vara Criminal de Serra/ES
suscitou conflito de competência argumentando, em suma, que a medida protetiva pode ser analisada ou mantida independentemente da análise do crime, e que a competência é em razão da matéria e não de forma atrelada ao fato. Ademais, frisa que é o caso de situação de risco de uma menor de idade, competindo à VECA, nos termos do art. 227 da CF e arts. 3º, parágrafo único, 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ao Id. 8957238 fora fixado o juízo suscitado para o cumprimento das medidas de urgência.

Ao Id. 9124939, a D. Procuradoria de Justiça opina por declarar a competência do Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra.

Pelo extrai-se, na origem, o pai da vítima à época com 17 anos, o senhor Marcos Antônio Roque, comparece para requisitar medidas protetivas em favor de sua filha, porque a senhora Thaís de Freias Floriano, cunhada da vítima, teria ameaçado e a agredido fisicamente a menor.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o alegado em um primeiro momento que, em tese, haveria a sobreposição de duas esferas de proteção da então adolescente S.D.S.R.: a esfera da proteção da criança e do adolescente e a esfera da proteção da vítima mulher.

O juízo suscitado, como dito, proferiu decisão declinando da competência do Juízo sob o fundamento de que as penas dos delitos que ensejariam a medida protetiva que, somadas, resultariam em menos de 2 anos, pelo inciso I do § 1º do artigo 2º da Resolução nº 027/2023 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a competência para a análise não seria da VECA. Aponta também que a vítima é pessoa do sexo feminino, e a agressão deu-se em contexto de relação doméstica e familiar, o que atrai a incidência da Lei 11.340/2006.

Ao receber os autos, o Magistrado da 6ª Vara Criminal de Serra/ES aponta que é desnecessário adentrar na seara dos delitos que ensejariam a aplicação da medida protetiva, e aduz que a competência é em razão da matéria e não de forma atrelada ao fato. E o juízo suscitante afirma que o fato de a vítima ser menor de idade, implicaria na competência da VECA (art. 227 da CF e arts. 3º, parágrafo único, 4º e 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente).

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 têm por finalidade garantir a integridade física e psíquica da vítima, contra a real possibilidade de ser considerada vítima nos termos do referido diploma legal.

As disposições da Lei nº 11.340/06 são aplicadas sempre que verificar a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme previsão do art. 5º da Lei:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: (Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas,
com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas
;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto,
na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

No caso em questão, a relação entre as partes é que a senhora Thaís é cunhada da vítima, o que configura claramente uma relação de vínculo familiar, mesmo que esporádico. E, como bem apontado pelo douto Procurador de Justiça, como acusada de vítima não residem no mesmo endereço, o caso é de convívio familiar e relação íntima.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL E VARA DO JUIZADO REGIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLÊNCIA INFRAFAMILIAR. Eventual crime de lesão corporal praticado pelo genitor contra a filha adolescente. Medida protetiva de urgência.
Competência da Vara Criminal. É da Vara Criminal a competência para processar pedido de medida protetiva de urgência encaminhada pela autoridade policial decorrente de suposta prática de delito de lesão corporal praticado pelo genitor contra a filha adolescente. Situação que não se confunde com as medidas previstas no ECA, de sorte que não há falar em competência da vara do jij, na especificidade do caso.
Julgado procedente o conflito, em decisão monocrática. (TJRS; CC 5153893-76.2024.8.21.7000; Caxias do Sul; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos; Julg. 17/06/2024; DJERS 17/06/2024) Grifei

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VIOLÊNCIA ENVOLVENDO CUNHADA E IRMÃO IRMÃOS. AGRESSÃO ESPECÍFICA CONTRA IRMÃ. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA.
Não é necessário que exista relação conjugal para incidência da Lei Maria da penha. Basta que haja alguma espécie de violência doméstica ou familiar para ser ofertada à vítima, mulher, a proteção mais ampla estabelecida pela legislação especial. Na espécie, houve, em tese, agressão direcionada especificamente à vítima realizada por sua cunhada e seu irmão que residem em localidade próxima. Não há óbice para incidência da Lei nº 11.343/2006. Precedente do Superior Tribunal de Justiça
. Parecer do ministério público pela procedência do conflito. Conflito procedente. (TJRS; CJ 0295876-66.2015.8.21.7000; Porto Alegre; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro; Julg. 10/09/2015; DJERS 29/09/2015) Grifei

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. VÍTIMA MENOR DE IDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROCEDÊNCIA. A Lei Maria da penha destina-se a combater a violência doméstica dentro do ambiente familiar, onde se pressupõe a vulnerabilidade da mulher, independente de idade. Ainda, a incidência da Lei se da diante de três vetores, quais sejam a existência de relação íntima de afeto entre agressor e vítima, de violência de gênero, direcionada à pratica delitiva contra a mulher e situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor, o que, in casu, vem demonstrado.
A menoridade da vítima não se sobrepõe à incidência da legislação pertinente à violência doméstica, porque a Lei protege a mulher independente de sua idade conflito de competência julgado procedente.
Determinada a competência ao juizado da violência doméstica e familiar da Comarca de Porto Alegre. (TJRS; CJ 0017614-52.2016.8.21.7000; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosaura Marques Borba; Julg. 23/06/2016; DJERS 06/07/2016) Grifei

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.
Se os autos revelam que o caso envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, enquadrando-se nas hipóteses do art. 5º da Lei nº 11.340/06, seu processamento e julgamento são de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, na forma do art. 14 da citada legislação.
(TJMG; CJ 5025751-23.2023.8.13.0433; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Valéria Rodrigues Queiroz; Julg. 22/05/2024; DJEMG 22/05/2024) Grifei

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA.
1. Aplicação da Lei Maria da penha. Âmbito de aplicação. Precedentes. 2. Demonstração de motivação de gênero. Violência doméstica e familiar. Aplicação da Lei Maria da penha. 3. Conflito de competência julgado procedente. 1. A Lei nº 11.340/06 (Maria da penha) se destina a proteger a mulher em situação de violência cometida por motivação de gênero praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto. Para que seja fixada a competência da vara destinada ao julgamento de infrações que possuem incidência da referida Lei, é necessário que estejam configuradas as situações descritas no art. 5º, da Lei Maria da penha, e que o motivo da violência esteja ligado à discriminação de gênero. Precedentes.
2. No caso dos autos, as disposições da Lei Maria da penha devem ser aplicadas, uma vez que a narrativa fática indica a existência de violência domiciliar e familiar do agressor em face de sua genitora de 71 anos de idade, com motivação de gênero. 3. Conflito julgado procedente, declarando o juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da serra como competente para o julgamento do processo. (TJES; CJur 0004462- 56.2020.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 09/03/2022; DJES 22/03/2022) Grifei

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E DE AMEAÇA E INJURIA SUPOSTAMENTE PRATICADOS CONTRA A IRMÃ. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DECORRENTES DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/06. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. A Lei Maria da Penha é a norma legal de proteção às vítimas mulheres, nos crimes praticados no âmbito familiar, como o ocorrido in casu, em que a vítima é irmã do agressor. Para a configuração de violência doméstica, basta que estejam presentes as hipóteses previstas no art. 5º da Lei nº 11.343/06, dentre as quais não se encontra a necessidade de coabitação entre autor e vítima. (TJMS; CJur 0023136- 47.2022.8.12.0001; Campo Grande; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 16/05/2023; Pág. 159) Grifei

Firmada tal baliza compreendo que por sobressaltar a relação de convívio familiar entre acusada e vítima que é do sexo feminino, tenho que a competência para processamento do feito recai sobre o Juízo Suscitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para
d
eclarar a competência do
Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/
ES

para processar e julgar a demanda
originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.